Tribunal: TJDFT
Processo: 0752585-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752585-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, com o objetivo de desconstituir o ven. Acórdão (ID 67130718) proferido pela d. 1a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira, em que se analisou o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL/ICMS, nos autos do Mandado de Segurança no 0700504-07.2021.8.07.0018. Em suma, o Distrito Federal argumenta que “ajuíza a presente ação rescisória, visando desconstituir o acórdão proferido pela c. 1a Turma Cível do TJDFT, a fim de afastar a violação manifesta da legislação processual bem como a intepretação conferida ao art. 155, §2o, VII, da CF pelo eg. STF bem como a validade e constitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, que instituiu a cobrança do DIFAL/ICMS no Distrito Federal” e que “o v. acórdão além de ter ofendido de forma manifesta o art. 1013 e 10 do CPC, deve ser imediatamente rescindido, pois veicula entendimento sobre a Lei Distrital no 5.546/2015 já considerado inconstitucional pelo eg. STF, em controle concentrado de constitucionalidade”. Entende que o v. acórdão manteve a sentença no tocante à inexigibilidade do DIFAL/ICMS antes de editada lei complementar veiculando normas gerais, mas no voto condutor consta fundamentação prejudicial ao Distrito Federal, posto que além da exigência de lei complementar condiciona a cobrança da referida exação à edição de lei distrital com ela compatível, observando-se o princípio da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal. Reforça que “pacífica a conclusão acerca da validade das leis estaduais e distrital que instituíram o DIFAL/ICMS, incidente sobre operação de remessa de mercadorias a não contribuinte, sendo que a partir do exercício de 2022, em razão da modulação de efeitos- as referidas leis estavam suspensas até a edição da lei complementar, veiculando normas gerais. Essa é a orientação fixada em precedente vinculante, tanto no julgamento de recurso extraordinário, submetido ao regime de repercussão geral quanto em ação de controle concentrado de constitucionalidade”. Alega que estariam previstos os requisitos para a tutela de urgência, porquanto “o acórdão rescindendo concedeu a segurança para afastar a cobrança do DIFAL/IMCS, incidente sobre a remessa de mercadoria a não contribuinte do imposto até a edição de lei complementar regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei distrital que institua o imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitado os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal (...) Está caracterizado, portanto, o dano pela demora, pois até que seja concedida a tutela provisória, o Distrito Federal não pode realizar a regular cobrança de parte do ICMS devido nas operações interestaduais”. Destarte, requer a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo-se os efeitos do v. acórdão da 1a Turma desse eg. Tribunal, proferido no julgamento da apelação, nos autos do processo no 0700504-07.2021.8.07.0018. Dispensado o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 968, II, do CPC), ante a isenção legal do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Tutela de Urgência Ab initio, sobreleva o registro de que a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” No mesmo norte, cristalino o entendimento no sentido de que os julgados de inconstitucionalidade podem embasar a rescisória, ex vi do art. 535, §§ 5o e 8o do CPC. Nessa esteira, o e. STF firmou o entendimento segundo o qual “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015) – sem grifos no original. No vertente caso, o Distrito Federal aponta vício no ven. Acórdão no 1420640 e ven. Acórdão no 1817480 (julgamento dos embargos de declaração), proferidos no Mandado de Segurança no 0700504-07.2021.8.07.0018, pois teria veiculado entendimento sobre a Lei Distrital no 5.546/2015 já considerado inconstitucional pelo eg. STF, em controle concentrado de constitucionalidade. Pois bem. - Da Decisão do STF É cediço que o C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. No mesmo julgamento, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). Em resumo, a cobrança é permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando, o que veio a ocorrer com a Lei Complementar no 190/2022 respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ. - Caso Concreto O ven. Acórdão no 1420640, da d. 1a Turma Cível deste TJDFT, possui a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. segurança CONCEDIDA. TUTELA DE EVIDÊNCIA INCIDENTAL. DEFERIMENTO. recurso interposto pelo distrito federal. superveniente JULGAMENTO DO RE 1.287.019 E DA ADI 5.464. TEMA 1093. ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. impetração do writ e interposição da apelação ANTERIORMente À DATA DE JULGAMENTO da repercussão geral. não aplicação da modulação no caso concreto. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.093. ART. 927, i, DO cpc. SENTENÇA mantida. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E desPROVIDOS. 1. Ao julgar o Tema 1.093, em que ficou reconhecida a repercussão geral da matéria, o e. STF firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, de observância obrigatória por juízes e tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema”. (STF, 1a Turma, AI n. 856786/RS AgR-terceiro, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/2018). 3. Concretamente, a tese firmada no julgamento do leading case, RE n. 1.287.019/DF e ADI 5.464/DF, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, bem como o pronunciamento exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469/DF, ambos julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, aplica-se imediatamente ao caso concreto, na medida em que o mandado de segurança foi impetrado previamente ao julgamento do Tema 1.093, que ocorreu em 24/2/2021, com a publicação da ata de do julgamento em 3/3/2021. O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado, para que sejam excluídas as ações judiciais em curso daquela projeção eficacial para o futuro. 4. Diante da aplicação imediata dos efeitos da decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes que venha a ser editada lei complementar regulamentadora da Emenda Constitucional 87/2015, há direito líquido e certo da contribuinte de o Distrito Federal não lhe exigir o pagamento da DIFAL, sem que lhe seja aplicada multa ou outra medida para a estimular ao pagamento indevido desse tributo. 5. Remessa necessária e apelação conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1420640, 0700504-07.2021.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 17/05/2022.) Dos seus fundamentos extrai-se: “Não merece qualquer reparo a sentença e deve ser assegurada à impetrante/apelada que não lhe seja exigido o pagamento da DIFAL pelo Distrito Federal com base no Convênio CONFAZ 93/2015 e na Lei Distrital no 5.546/2015 ou eventuais alterações legislativas e, em razão disso, não poderá lhe ser aplicada multa ou outra medida administrativa ou cível com a finalidade de exigir o pagamento do referido tributo, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (ii) lei distrital que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Ressalto que referidos efeitos da concessão da segurança serão considerados a partir da impetração do mandado de segurança, porque incabível mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, em conformidade com o enunciado sumular 269 e 271 do e. STF”. Posteriormente, acolheu-se os embargos de declaração, nos seguintes termos (ven. Acórdão no 1817480 – ID 67130718 - Pág. 18): “Por todo o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada no acórdão embargado apenas para esclarecer que a restituição/compensação dos valores supostamente recolhidos, a ser apurada em eventual fase de liquidação de sentença, depende da demonstração pela impetrante de que suportou o encargo financeiro do tributo ou de que está autorizada pelo contribuinte de fato a pleitear a sua restituição”. Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, o caso concreto visa atacar operações realizadas antes do Tema 1.093 (julgamento em 24/02/2021 e publicação da ata de julgamento em 3/3/2021 operação realizada em 23/11/2020), de sorte que, em tese, a cobrança é permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando, o que veio a ocorrer com a Lei Complementar no 190/2022 respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. LEI DISTRITAL N. 1.254/96 E DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. BEM ADQUIRIDO POR CONSUMIDOR FINAL LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. POSTERIOR ENTREGUA A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISPOSIÇÃO LEGISLATIVA EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. 1. O C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. 2. No mesmo julgamento modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). 3. No caso concreto se trata de operação realizada em 23/11/2020, com empresa destinatária localizada no Distrito Federal, sendo, portanto, devida a cobrança do DIFAL à operação sob exame, restando a análise acerca da regularidade da transação realizada pelo Distrito Federal. 4. A teor do art. § 3o, da Lei n. 1.254/1996, incidente à espécie: “O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada”. 5. Logo, verifica-se que, no caso sob exame, o ICMS DIFAL é devido ao Distrito Federal, pois o bem fora adquirido por destinatário não contribuinte do imposto e com estabelecimento/domicílio no Distrito Federal, conforme indicado na nota fiscal da mercadoria, embora se tenha apontado o posterior envio das mercadorias a outra Unidade Federativa (Goiás), o que não modifica a relação jurídico-tributária, na melhor exegese do artigo 20, § 3o, da Lei n. 1.254/1996, bem assim do artigo 48, inciso II e § 5o do Decreto n. 18.955/1997. 6. Apelação não provida. Sentença mantida”. (Acórdão 1889748, 0712778-32.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) Desse modo, nesta prelibação sumária, verifica-se, primo ictu oculi, presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, tendo em vista o risco de se obstar a regular cobrança de parte do ICMS devido nas operações interestaduais, além de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que, a princípio, tem-se como devida a cobrança do DIFAL/ICMS no caso concreto. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos do v. acórdão da 1a Turma desse eg. Tribunal, proferido no julgamento da apelação, nos autos do processo no 0700504-07.2021.8.07.0018. Cite-se a parte requerida para defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresentar o seu parecer. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator